Tribunal: TJDFT
Processo: 0734792-60.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0734792-60.2016.8.07.0016 RECORRENTE: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GABRIELA CLARO CARVALHO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. ART. 28 DA LEI DISTRITAL No 239/92. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTA CORTE. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PENALIDADE PREVISTA NO CTB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Decisão do Conselho Especial do Eg. TJDFT (ARI no 2009.00.2.006922-7) declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital n. 239/92, sob o fundamento de que o Distrito Federal não detém competência legislativa para tratar de transporte não autorizado, mas apenas daquele transporte coletivo por ele autorizado e, ainda, a norma local não pode se sobrepor à norma federal, se esta foi editada dentro dos limites da competência atribuída à União Federal pela Constituição. A referida infração de trânsito está sujeita ao art. 231, VIII, da Lei no 9.503/96, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. 2. Afastando-se a aplicabilidade do art. 28 da Lei Distrital no 239/92 concluí-se pela nulidade dos autos de infração, podendo tão-somente subsistir a infração de trânsito prevista no artigo 231, inc. VIII, do CTB. 3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 4. Sem custas, diante da isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10%(dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. 5. A Súmula de Julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Isento de preparo por disposição legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais, dentre os quais verifico de pronto estar presente o requisito do prequestionamento da matéria, vez que o dispositivo constitucional foi devidamente levantado e/ou incluído (art. 30, inciso V, da CF/88), assim como debatido no acórdão recorrido. Além disso, restou decidido pelo e. STF, em julgamento virtual finalizado em 30 de abril de 2020, que, por unanimidade, ao apreciar o tema de repercussão geral 546, deu parcial provimento ao recurso extraordinário (661.702) para ratificar a validade do art. 28 da Lei Distrital no 239/92, alterado pelas de no 953/1995 e no 3.229/2003, porém declarou a inconstitucionalidade da expressão "das multas, preços públicos e demais encargos" referente ao conteúdo do parágrafo 7o do referido artigo. Com efeito, segue decisão: “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 546 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para assentar a validade do artigo 28 da Lei distrital no 239/1992, alterado pelas de no 953/1995 e no 3.229/2003, excetuado o § 7o, no tocante ao qual declarou a inconstitucionalidade da expressão “das multas, preços públicos e demais encargos”, julgando improcedente o pedido formulado na inicial desta ação anulatória e deixando de fixar honorários advocatícios presente o artigo 55 da Lei no 9.099/1995, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. Plenário, Sessão Virtual de 24.4.2020 a 30.4.2020.” Acrescenta-se, ainda, que o relator Ministro Marco Aurélio do e. STF no referido processo, ao declarar a constitucionalidade art. 28 da Lei Distrital no 239/92, ressaltou que o intento normativo é vedar a fraude contra o transporte público coletivo de passageiros, não discriminando se o veículo autuado é de passeio ou de transporte coletivo de pessoas. A proibição legislativa distrital visa reprimir o transporte remunerado e sem prévia autorização dos órgãos competentes de pessoas nas rodovias locais. Segue excerto que ratifica o explanado: “A leitura da cabeça do artigo 28 sob exame revela que a infração Administrativa nele descrita se faz voltada a impedir o cometimento de fraude contra o transporte público coletivo de passageiros. Em síntese, é a fraude o núcleo da previsão. Buscou o legislador distrital coibir, no âmbito do interesse estritamente local, a prática, de forma remunerada e sem prévia autorização dos órgãos governamentais, de transporte de pessoas, à margem da regulamentação para o desempenho da atividade. (...) O legislador federal, ao vedar, no artigo 231, inciso VIII, da Lei no 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro –, a conduta de “transitar com o veículo efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente” visa tutelar bem jurídico diverso. É dizer: pretende obstar, sem nenhuma relação com o sistema de transporte coletivo de pessoas, a utilização de veículo automotor para transporte remunerado de pessoas e, até mesmo, de bens, quando não licenciado para tal fim.” Por fim, não se aplica ao caso as hipóteses de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, conforme previsão do art. 1.030, inciso I, do CPC. III - A vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão de outros processos, restabeleço o curso do feito e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização de possível juízo de retratação, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF